Tribunal: TJSP
Processo: 2197278-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PROVA SUFICIENTE. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, no processamento da petição inicial. Na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PROVA SUFICIENTE. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, no processamento da petição inicial. Na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. No caso dos autos, não há elementos que invalidem a presunção de hipossuficiência financeira. Não se exige o estado de miséria absoluta para a concessão dos benefícios. Na análise de provas da situação financeira, até o momento disponível nos autos, constata-se que no último vinculo trabalhista registrado na carteira de trabalho do autor consta a remuneração de R$ 1.500,00 (fl. 15). Ademais, restou demonstrado que o agravante não declara imposto de renda (fls. 17/19), o que permite a conclusão pela sua isenção e consequente ausência de indício de capacidade financeira. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo. Decisão reformada, concedendo-se a gratuidade, ressalvada possibilidade da parte contrária, no momento oportuno e se o caso, apresentar impugnação com as provas em sentido contrário.

AGRAVO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO.